Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e obrigações e alimentos. Sentença. Decretação do divórcio das partes e dissolução do vínculo conjugal. Partilha do patrimônio comum e de obrigação passiva consoante postulado originalmente. Delimitação e determinação. Fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge. Rejeição. Parcial procedência dos pedidos iniciais deduzidos. Apelação da ex-consorte. Teses recursais. Meação de bens e obrigações diversos dos inicialmente indicados e agregados no curso processual. Arguições desguarnecidas de vinculação com o originalmente formulado e resolvido. Questões estranhas à causa posta em juízo. Limites da demanda. Inobservância. Inovação processual. Aperfeiçoamento. Supressão de instância. Reconhecimento. Imperiosidade. Fundamentação sentencial. Impugnação específica. Ausência. Princípio da dialeticidade recursal. Violação. Pretensão reformatória. Não conhecimento. Pedido. Condenação da parte ré como litigante de má-fé. Hipóteses legais (CPC, art. 80, II, III, V). Não configuração. Elemento subjetivo. Insubsistência. Rejeição. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e obrigações e alimentos que manejara em desfavor do ex-consorte, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando o divórcio das partes, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial que, sob o regime da comunhão parcial de bens, subsistira; determinara a partilha igualitária do patrimônio e das obrigações arrolados na inicial e agregados ao monte partilhável na fase postulatória; e, por fim, rejeitara o pedido de alimentos deduzido pela ex-consorte.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à aferição da possibilidade de, em ambiente de ação de divórcio, ser realizada, na proporção de metade para cada parte, a partilha dos bens traduzidos por veículos e das obrigações retratadas por dívidas, cuja individualização sobejara perfectibilizada pela ex-consorte somente em ambiente recursal, conquanto tenha, inclusive, figurado como autora, sob o prisma de que também comporiam o acervo partilhável; e da incidência do réu em litigância de má-fé, legitimando que lhe sejam cominadas as sanções legais derivadas da apreensão de que se valera de atuação processual indevida.
III) Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matérias que não integraram o objeto da ação ou do formulado incidentalmente no seu curso como matéria de defesa, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de serem conhecidas como forma de sobejarem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das questões que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença recorrida.
4. A insurgência trazida à lume em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matérias supervenientes ao provimento sentencial ou questões que possam ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição mediante a supressão da instância originária, descura-se de observar o princípio do devido processo legal.
5. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do instrumento recursal, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando-se no momento apropriado e atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder dos litigantes, insira no apelo matérias não suscitadas expressa e claramente, tampouco debatidas, por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal e situação de supressão de instância.
6. A moldura do devido processo legal demanda a subsistência de iniciativa positiva instrumentada pela parte com observância dos limites da lide e do princípio dispositivo, não se afigurando viável que, demarcado o litígio, a parte autora, à míngua de manifestação em exordial ou emenda à inicial, deduza pedido de partilha igualitária de bens e obrigações que, conquanto supostamente tenham sido amealhados no decurso do vínculo conjugal cuja dissolução fora decretada pela sentença recorrida, somente restaram individualizados em sede recursal, transbordando as fronteiras da pretensão içada exordialmente, porquanto, para valer-se da análise de tanto, afigurar-se-ia necessária sua atuação positiva no momento oportuno a esse desiderato, derivando que, não observada essa ritualística, eventual provimento acolhedor do postulado, em conferindo prestação sem observância da forma exigida, encerraria supressão de instância, tornando inviável que seja o recurso conhecido no tocante às teses inovadoras (CF, art. 5o, LIV; CPC, 343 e §§).
7. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo e/ou implicando a deturpação do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento de sua incidência em litigância de má-fé reclama a constatação do respeitante elemento subjetivo, à medida em que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé subjetiva inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), donde se deflui que, para sua configuração e a conseguinte irradiação das sanções legais que lhe são inerentes, a parte deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, não podendo ser sujeitada a sancionamento acaso não verificada a inequívoca adoção de comportamento indevido sob esses contornos.
IV) Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.